Tribunal: TJSP
Processo: 1024144-18.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
1. OBJETO RECURSAL. Ação pedindo que a ré (seguradora) reembolse o sinistro (roubo de carga), julgada improcedente. Insurgência recursal da autora.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA: Afastado. Conjunto probatório existente que é suficiente para o julgamento, inclusive, quanto a localização do caminhão, no

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
1. OBJETO RECURSAL. Ação pedindo que a ré (seguradora) reembolse o sinistro (roubo de carga), julgada improcedente. Insurgência recursal da autora.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA: Afastado. Conjunto probatório existente que é suficiente para o julgamento, inclusive, quanto a localização do caminhão, no momento do furto, reconhecida no boletim de ocorrência juntado pela própria apelante.
3. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. Afastada. Obrigação da seguradora que se limitava a cobertura de roubo ocorrido em depósito do segurado ou sob seu controle/administração (Contrato de seguro, Cláusula 3, item 3.1, letra "c"). Prova nos autos demonstrando que as mercadorias estavam no galpão de terceiro (empresa PAGFRETE), agravando o risco. Exclusão da cobertura securitária.
4. RECURSO DESPROVIDO.